Tribunal: TJSP
Processo: 1012784-91.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Ação de cobrança - Não houve cerceamento de defesa e não há causa para a anulação da sentença - Sentença de processo anterior reconheceu o pagamento, pela ré, das parcelas mensais da ajuda de custo devida aos autores, vencidas até o mês de setembro de 2015 - Escritura pública da época do início das obras não prova a quitação do preço - Não há prova de que as chaves

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Ação de cobrança - Não houve cerceamento de defesa e não há causa para a anulação da sentença - Sentença de processo anterior reconheceu o pagamento, pela ré, das parcelas mensais da ajuda de custo devida aos autores, vencidas até o mês de setembro de 2015 - Escritura pública da época do início das obras não prova a quitação do preço - Não há prova de que as chaves dos imóveis prometidos aos autores foram entregues, ou de que a ré cumpriu a sua obrigação a partir de outubro de 2015 - As diferenças e parcelas apontadas na inicial são devidas.
- Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição (artigo 940, do Código Civil) - Condenação dos autores ao pagamento da referida pena, além de multa por litigância de má-fé - Divisão das verbas de sucumbência - Apelo provido em parte.